Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-56.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
EDER FELIPE DA SILVA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 76545/2019
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – COLIMADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A TORPEZA DA MOTIVAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede sejam elas afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre sua presença.

RECORRENTE(S):
EDER FELIPE DA SILVA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Éder Felipe da Silva almejando ver reformada a decisão do juízo a quo que o pronunciou pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, I e VI, do Código Penal.
Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando, pois, pelo decote das qualificadoras do crime de homicídio.
Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual rejeitou as razões postas no recurso, dando pelo acerto da decisão atacada.
Em sede de juízo de retratação, o magistrado da primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
À pauta.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consta que Éder Felipe da Silva e Mayk Bruno Silva Ameida foram denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e VI, do Código Penal porque “no dia 27.05.2009, por volta das 23h10min, no bar do Lola do Bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca, (...) com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Wagner Hiran da Silva, vulgo ‘Baleado’, causando-lhes lesões corporais que foram causa da sua morte.”.
Segundo se extrai, “na data dos fatos, a vítima estava no bar, sentada próxima ao balcão ingerindo cerveja e conversando com Márcio, quando os denunciados chegaram ao local, adentrando por duas portas diferentes. Em seguida, o denunciado Eder Felipe sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra o ofendido, enquanto o denunciado Mayk Bruno dava cobertura àquele. A vítima foi atingida por 07 (sete) projéteis e faleceu ainda no local do crime em decorrência dos ferimentos sofridos. (...) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima estava distraída e, de forma alguma esperava por um ataque. Tanto é que não houve tempo para uma reação, pois os disparos colheram-na de surpresa e reduziram-lhe a possibilidade de defesa. O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados são primos de Jackson Rodrigues de Almeida, vulgo ‘Mané Mula’, que foi assassinado no dia 07/05/2009 por Gabriel de Moraes, que teria utilizado uma arma de fogo fornecida por Wagner (vítima destes autos) para praticar o crime. Dessa maneira, os denunciados mataram o ofendido para vingar a morte de Jackson. Também há informações nos autos que houve várias ameaças entre o ofendido e o denunciado Eder Felipe” (sic).
Ao fim da primeira fase do rito escalonado do Júri, o magistrado a quo impronunciou Mayk Bruno Silva Ameida e pronunciou Éder Felipe da Silva.
Inconformada, a defesa de Éder Felipe da Silva sustenta, em síntese, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando, pois, pelo decote das qualificadoras do crime de homicídio.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre consignar que nesta fase do procedimento escalonado binário do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, há de preponderar o comedimento, de sorte a bastar à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo fundamentado e conciso, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.
É dizer, quando da primeira etapa procedimental (iudicium accusationis), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a plausibilidade da tese acusatória, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como consabido, incumbirá à Corte Popular, composta por aqueles leigos juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.
Nessa quadra, o juízo de certeza sobre a participação ou não do acusado na empreitada criminosa, bem como sobre as circunstâncias hábeis a qualificar a conduta, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo defeso ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da ocorrência ou não das teses aventadas pela defesa, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados.
No caso em apreço, observa-se que a decisão de pronúncia não merece qualquer reparo.
Os indícios de autoria e a materialidade não são controvertidas, motivo por que passo à análise da tese posta na insurgência.
Em juízo, o réu alega que praticou o crime após sofrer diversas ameaças por parte da vítima, que teria fornecido a arma utilizada no assassinato de Jackson Rodrigues de Almeida, primo do recorrente. Afirmou que já presenciara a vítima andar armada e apontar o dedo para si, ameaçando-o. Assinalou que estava andando na rua quando viu a vítima e desferiu os disparos.
Pondere-se que as alegações do réu foram de todo genéricas acerca das ameaças supostamente sofridas. Ao ser questionado sobre desavenças anteriores com a vítima, falou apenas “a pessoa, quando é psicopata, tem o demônio dentro dele e quer fazer maldade para outra pessoa, a gente conhece (...), conhece o que fazia antes, o que já fez (...)”. Na sequência lhe foi questionado sobre a existência de alguma ameaça concreta contra si, tendo afirmado, em síntese, apenas que “isso eu não posso responder (...)”. Também destacou que não se lembra da última vez que fora ameaçado pelo ofendido.
Quando à motivação do crime, alegou, em contradição, não ter conhecimento sobre o fato de a vítima ter fornecido a arma que matou seu primo: “eu não sei dessa conversa aí não, sei lá o que esse povo inventa”. Disse, ainda, que adquiriu o revólver utilizado no crime após sofrer as ameaças.
Aluízio Galdino da Silva (vulgo “Lola”), testemunha ocular do fato e proprietário do local onde a conduta foi em tese praticada, forneceu em juízo detalhes sobre a dinâmica delitiva, confirmando que Éder Felipe da Silva efetuou os disparos que ocasionaram a morte da vítima e rechaçando a participação do acusado Mayk Bruno Silva. Detalhou que “‘FELIPE’ chegou, entrou no bar e efetuou os disparos contra o Wagner. O Wagner já estava bebendo no bar, onde o mesmo estaria lá para devolver uma chuteira que lhe tinha emprestado. Estava no bar, Márcio, Wagner, moreno e um rapaz vulgo ‘tourinho’ que recolhia as mesas para poder fechar o bar. Momento que chegou o réu ‘FELIPE’, falando ‘eai rapaz’ em seguida disparando por diversas vezes contra a vítima. Após os disparos ‘FELIPE’ saiu normalmente para fora” (sic).
Nota-se que o acusado, além de não conseguir expor as ameaças que, em tese, poderiam afastar o motivo torpe, atacou a vítima de surpresa, evitando qualquer chance de reação por parte desta.
Nesse sentido:
(...) No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
Assim, mostra-se inviável dar guarida ao pedido da defesa, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a efetiva ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.
Dessa forma, a existência de dúvida razoável vem de justificar, pois, a submissão das qualificadoras ao crivo da Corte Leiga, incumbida por mandamento constitucional ao desenlace da contenda.
Logo, nego provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA